Tribunal: TJDFT
Processo: 0723816-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723816-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANILDE MARIANI WANDERLEI SILVEIRA, IZABEL CRISTINA WANDERLEY SILVEIRA, KELLE WANDERLEY SILVEIRA SERRA, GRACY MARY WANDERLEY SILVEIRA PRADO, ADEMILTON WANDERLEY SILVEIRA, ANAILTON WANDERLEY SILVEIRA, ADAILTON WANDERLEY SILVEIRA, ARTHUR WANDERLEY SILVEIRA, AECIO SILVEIRA JUNIOR, ELVES WANDERLEY SILVEIRA, MARCOS PAULO WANDERLEY SILVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANILDE MARIANI WANDERLEI SILVEIRA E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0718191-89.2024.8.07.0018, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 21 do TJDFT. A parte agravante alega que tem legitimidade ativa para promover a liquidação da sentença coletiva, uma vez que era filiada ao SINDIRETA/DF à época do fato gerador da obrigação, conforme ficha financeira acostada aos autos. Ressalta que integra órgão da Administração Direta do Distrito Federal, especificamente a Secretaria de Transportes, vinculada diretamente ao Governador do Distrito Federal, o que reforça sua legitimidade para integrar o polo ativo da execução. Afirma que, apesar de possuir vínculo associativo com o SINDSER, optou pela associação ao SINDIRETA na propositura da ação originária. Argumenta a existência de distinção em relação à discussão travada no IRDR no 21, tendo em vista que estava lotada em órgão da administração direta do Distrito Federal. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar que seja dado regular prosseguimento ao processo de origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, confirmando-se a tutela de urgência ora almejada. Preparo recolhido no ID 72874093. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 232412386 – autos de origem): Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por ANILDE MARIANI WANDERLEY SILVEIRA, IZABEL CRISTINA WANDERLEY SILVEIRA, KELLE WANDERLEY SILVEIRA SERRA, GRACY MARY WANDERLEY SILVEIRA PRADO, ADEMILTON WANDERLEY SILVEIRA, ANAILTON WANDERLEY SILVEIRA, ADAILTON WANDERLEY SILVEIRA, ARTHUR WANDERLEY SILVEIRA, AECIO SILVEIRA JUNIOR, ELVES WANDERLEY SILVEIRA , MARCOS PAULO WANDERLEY SILVEIRA E MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de R$ 19.362,43, relativo aos valores devidos a título de benefício alimentação ilegalmente suspenso, bem como ressarcimento de custas desta fase processual. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que alegou a necessidade de suspensão do feito até o julgamento do IRDR 21, a existência de ilegitimidade ativa e, no mérito, excesso de execução em razão da aplicação da Taxa Selic com base na EC n. 113/2021 e da Resolução CNJ n. 303. Réplica no ID 227985526. É o breve relatório. DECIDO. O SINDIRETA/DF ajuizou, em prol da categoria por ele defendida, a ação coletiva no 32.159/97 (autos digitalizados sob no 0000491-52.2011.8.07.0001), em desfavor do Distrito Federal, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar o ente público a pagar prestações em atraso do benefício, desde janeiro de 1996, quando foi indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, até a data em que foi restabelecido. Frise-se que a sentença exequenda possui a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Outrossim, no v. acórdão que apreciou os recursos das Partes e a remessa de ofício ficou consignado que: “(...) é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97”, sendo certo que a distribuição do mandamus se deu em 28/04/1997, conforme consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal. Esclareça-se, por oportuno, que as demais parcelas devidas aos servidores do Distrito Federal foram objeto do Mandado de Segurança no 7.253/97, que tramitou perante o c. Conselho Especial do e. TJDFT, tendo a segurança sido concedida para o restabelecimento imediato do benefício suprimido pela Autoridade Coatora, com efeitos financeiros a partir da lesão, consoante se constata em consulta ao sistema informatizado do Tribunal. É dizer, o título judicial exequendo formado no bojo do Processo Coletivo no 32.159/97 somente contempla os servidores da Administração direta do DISTRITO FEDERAL e abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, consoante consignado acima. Disto isso, verifico que neste autos, dentre outros pontos, discute-se a legitimidade da parte para autora para propor cumprimento de sentença oriundo da ação coletiva no 32.159/97 (no PJE 0039026-41.1997.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, estando ainda pendente julgamento final sobre esse assunto pois ainda não transitou em julgado. Em 12/12/2023, o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios admitiu o IRDR 21 e determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. A questão submetida a julgamento é: "Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva". Em que pese a literalidade da questão acima transcrita aparentar que se trata de questão afeta apenas às fundações (Fundações Cultural, Educacional, Hospitalar, de Serviço Social e Zoobotânica do Distrito Federal), após leitura atenta do inteiro teor do IRDR, nota-se que a questão é mais ampla, como destacado pelo e. Desembargador Relator Robson Teixeira de Freitas, em seu voto: "o tema não se restringe à legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, para os cumprimentos individuais do título coletivo em questão, mas alcança, também, servidores de diversas outras esferas do serviço público distrital, inclusive representados por outros Sindicatos. ... Quanto aos servidores filiados a outros sindicatos, que representam categorias específicas como, por exemplo, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF e o Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF – SAE, citados nos precedentes acima colacionados, faz-se também necessária a pacificação da jurisprudência deste eg. TJDFT, pois a extensão dos efeitos do título executivo formado na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001) a tais servidores, em tese, afronta os princípios da unicidade e da especificidade sindical." Além desses pontos, será discutido a extensão da legitimidade passiva, haja vista que o título se formou tendo apenas o Distrito Federal no polo passivo, não abarcando servidores que à época do ajuizamento da Ação Coletiva, não pertenciam aos quadros da Administração Indireta do Distrito Federal, como as autarquias e fundações. De forma, será delimitada a fixação ou não da legitimidade ativa de servidores que à época do ajuizamento da Ação Coletiva pertenciam aos quadros da Administração Indireta do Distrito Federal e/ou de servidores filiados a outros sindicatos, como o caso destes autos. Assim o presente processo deve permanecer suspenso até que sobrevenha o trânsito em julgado do IRDR 21. Nesse ponto, ressalto que embora já firmada a tese nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0723785-75.2023.8.07.0000 – IRDR 2, cumpre ressaltar que foram opostos embargos de declaração em face do referido acórdão, de forma que há a possibilidade de interposição de recursos para as Instâncias extraordinárias, com efeito suspensivo automático, nos termos do art. 987, §1o, do CPC. Ante o exposto, determino a suspensão destes autos, até eventual decurso do prazo para a interposição recursos Especial e Extraordinário, nos termos do art. 987, §1o, do CPC. Intimem-se. Opostos Embargos de Declaração pela parte exequente, ora agravante, estes foram rejeitados pelo Juízo de primeiro grau. Confira-se (ID 236460529 – autos de origem): Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela exequente, em face da decisão de ID 232412386. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que, em sínetse, a situação do exequente difere dos casos previstos no IRDR 21. Contrarrazões no ID 236196989. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. No caso em apreço, observo não haver a contradição apontada pelo embargante. A situação do exequente, conforme documentos acostados à inicial, está prevista na tese resultante do IRDR 21 e, assim, a decisão de ID 232412386 resta clara e bem fundamentada. No mais, restando comprovado que não houve contradição por parte deste Juízo, nota-se que o fim almejado, rediscussão do julgado, não pode se dar pela via eleita. Diante de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes. A controvérsia recursal diz respeito ao enquadramento da questão discutida nos autos à hipótese do IRDR n.o 21 do TJDFT. No citado incidente de resolução de demandas repetitivas, foi proferido acórdão de admissão, com determinação de suspensão dos processos pendentes que versem sobre o tema no âmbito do TJDFT, com o seguinte teor: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A questão submetida a julgamento foi: “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva”. Cito trechos do voto condutor do acórdão supracitado para melhor esclarecimento: Realmente, a questão relativa à legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas com base na Lei Distrital no 2.294 de 21/1/1999, para o Cumprimento Individual da Sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, é objeto de inúmeros processos, bem como de dissenso jurisprudencial capaz de fundamentar a instauração do IRDR, com vistas à uniformização do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em prol da isonomia e da segurança jurídica. É o que se depreende da pesquisa de precedentes deste eg. TJDFT sobre a matéria, mediante a qual é possível constatar a existência de julgados em sentidos diametralmente opostos, sobre o mesmo tema, tanto na primeira instância quanto nos órgãos colegiados desta Corte. Verifica-se a existência de julgados no sentido da ausência de legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações na 4a, 6a e 8a Turmas deste eg. TJDFT, in verbis: (...) Por outro lado, constata-se a existência de julgados em sentido contrário, qual seja, pela presença de legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, na 1a, 2a, 3a e 7a Turmas Cíveis, consoante os seguintes arestos: (...) Assim, no que se refere aos ex-servidores da Fundações Públicas do Distrito Federal, faz-se necessária a uniformização do entendimento quanto à representatividade do Sindicato Autor à época do ajuizamento da Ação Coletiva, tendo em vista que, embora houvesse aprovação em assembleia, a representação dos servidores das fundações ainda não constava do Estatuto do Sindicato Autor, tampouco foi informada na petição inicial da demanda. (...) Quanto aos servidores filiados a outros sindicatos, que representam categorias específicas como, por exemplo, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF e o Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF – SAE, citados nos precedentes acima colacionados, faz-se também necessária a pacificação da jurisprudência deste eg. TJDFT, pois a extensão dos efeitos do título executivo formado na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001) a tais servidores, em tese, afronta os princípios da unicidade e da especificidade sindical. (...) (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente momento, já houve o julgamento de mérito do IRDR por este Tribunal, ocasião em que restou assentada a seguinte tese: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. (destaquei) No caso em tela, constata-se que a ficha financeira juntada aos autos de origem (ID 213735790) mostra que o falecido servidor, representado pelos sucessores agravantes, estava vinculado à Secretaria de Transportes, ou seja, à Administração Direta do Distrito Federal, mas era filiado concomitantemente ao SINDIRETA/DF e ao SINDSER, fato que conduziria a sua ilegitimidade, caso mantida a tese fixada por este Tribunal. Sendo assim, nota-se que a hipótese em análise se adequa à discussão estabelecida no incidente, devendo ser mantida a determinação de sobrestamento dos autos de origem. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. FILIAÇÃO SIMULTÂNEA A DOIS SINDICATOS. IRDR No 21 TJDFT. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do recurso de agravo de instrumento até o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21, que discute a legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Coletiva no 0039026-41.1997.8.07.0001. A agravante busca a reforma da decisão ao argumento de que sua situação jurídica seria distinta da discutida no IRDR. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o prosseguimento do recurso de agravo de instrumento interposto pela agravante, diante da existência de controvérsia consolidada no IRDR no 21 do TJDFT, que ainda não transitou em julgado, a respeito da ilegitimidade ativa de servidor sindicalizado simultaneamente a mais de um sindicato para ajuizamento de execução individual de sentença coletiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A suspensão dos processos individuais que versem sobre a mesma controvérsia jurídica é medida obrigatória nos termos do art. 982, I, do CPC. 4. O IRDR no 21 do TJDFT estabeleceu como tese que apenas os servidores representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF à época da propositura da ação coletiva possuem legitimidade ativa para os respectivos cumprimentos individuais de sentença. 5. As fichas financeiras demonstram que a agravante era, na época do ajuizamento da ação coletiva, simultaneamente filiada ao SINDIRETA/DF e ao SINDSER, o que, segundo a tese do IRDR, inviabiliza sua legitimidade ativa para a execução individual. 6. A argumentação da agravante quanto à distinção de sua situação jurídica não afasta a identidade material da controvérsia com o objeto do IRDR, sendo necessário aguardar seu trânsito em julgado para evitar decisões conflitantes. 7. A reiteração de argumentos já apreciados caracteriza tentativa protelatória, sendo cabível a imposição de multa por litigância de má-fé prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação coletiva no 32.159/1997 depende de representação sindical exclusiva pelo SINDIRETA/DF à época do ajuizamento da ação. 2. A filiação simultânea a mais de um sindicato afasta a legitimidade ativa do exequente, nos termos da tese fixada no IRDR no 21 do TJDFT. 3. É cabível o sobrestamento do recurso até o trânsito em julgado da tese firmada no IRDR no 21, a fim de garantir a segurança jurídica e a uniformização da jurisprudência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, III; CPC, arts. 982, I, e 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: IRDR no 21/TJDFT; TJDFT, AI 0738747-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 11.12.2024; TJDFT, Ac. 1980691, 0754730-11.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 19.03.2025, DJe 02.04.2025. (Acórdão 2005572, 0739739-30.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.) (destaquei) Em análise dos autos do IRDR, verifica-se que houve a admissão de Recurso Especial e Extraordinário, não havendo trânsito em julgado do incidente. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a suspensão deve ser mantida até o julgamento de recurso especial e/ou extraordinário interpostos. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DECISÃO RECORRIDA EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está sintonia com o entendimento do STJ de que, "interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado" (REsp 1.869.867/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 3/5/2021). 2. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.142.134/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.) Os demais argumentos expostos pela parte agravante não são capazes de infirmar a conclusão de que o caso em análise se amolda ao IRDR, especialmente diante da tese de mérito já estabelecida por este Tribunal de Justiça, devendo ser mantida a ordem de suspensão dos autos de origem. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo, mantendo incólume a decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. À parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de junho de 2025 15:39:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador